Tribunal: TJSP
Processo: 0002776-04.2024.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Desobediência. Absolvição impossível. Desclassificação, contudo, para falta de natureza média. Sentenciado que, embora indevidamente e de maneira impolida, apenas questionou o resultado do exame criminológico. Recurso parcialmente provido para este fim.